Tribunal: TJES
Processo: 5027492-05.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027492-05.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO AOCP e outros

APELADO: ROGERIO VIEGAS DA SILVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR AMIZADE COM USUÁRIOS DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que determinou o imediato cumprimento da sentença de primeiro grau, a qual suspendeu o ato administrativo de eliminação do candidato Rogério Viegas da Silva do concurso público para soldado combatente da PM/ES (Edital nº 01/2022 – CFsd) e determinou sua reinclusão no certame. O agravante sustenta a autonomia entre as fases da investigação social e a legitimidade do novo ato de contraindicação, alegando julgamento extra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento extra petita, com extrapolação dos limites objetivos da demanda; (ii) analisar se é legítima a eliminação do candidato do concurso público com base em contraindicação por vínculo de amizade com usuários de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processamento do agravo interno perde objeto, pois o recurso de apelação já se encontra pronto para julgamento, sendo o pronunciamento monocrático substituído pela manifestação colegiada.

4. A decisão agravada respeita os limites da demanda, pois a pretensão inicial consistiu na suspensão do ato de eliminação por contraindicação na fase de investigação social, com fundamento na inexistência de fatos concretos que desabonem a conduta do candidato.

5. A eliminação do agravado se baseou exclusivamente em vínculos de amizade com terceiros usuários de drogas, sem qualquer prova de sua própria participação em condutas ilícitas, o que caracteriza responsabilização objetiva, vedada no âmbito do concurso público.

6. A etapa de investigação social tem previsão legal e editalícia, mas a jurisprudência admite o controle judicial de atos administrativos, sobretudo quando evidenciado abuso, desvio de finalidade ou afronta a direitos fundamentais.

7. A segunda contraindicação apresentada pelo Estado se fundamenta nos mesmos fatos já examinados e considerados ilegítimos, não havendo elementos novos a justificar a eliminação do candidato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno prejudicado. Apelação desprovida.

Tese de julgamento
:

1. O controle judicial de atos administrativos praticados em concurso público é legítimo quando evidenciada violação a direitos fundamentais, abuso de poder ou ausência de razoabilidade na fundamentação.

2. A eliminação de candidato com base em vínculo de amizade com usuários de drogas, sem prova de sua própria conduta ilícita, configura responsabilização objetiva e afronta aos princípios da legalidade e da presunção de inocência.

3. A repetição de fundamento já afastado judicialmente, sem fato novo ou elemento probatório distinto, não autoriza nova contraindicação no procedimento de investigação social.

4. Não há julgamento extra petita quando a decisão judicial se limita a garantir a eficácia da sentença dentro dos limites objetivos da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II e LV; CPC, arts. 141 e 492; Lei nº 3.196/78, art. 9º, XI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.928.649/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14.12.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.157.831/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 24.03.2023; TJES, Mandado de Segurança Cível nº 100210030506, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, DJe 06.12.2021.

Vitória/ES, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO Nº 5027492-05.2023.8.08.0024

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: ROGÉRIO VIEGAS DA SILVA

REMETENTE
: JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo interno

interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão deste Sodalício que determinou o imediato cumprimento da decisão proferida em primeiro grau que determinou a suspensão do ato administrativo que eliminou o agravado
ROGÉRIO VIEGAS DA SILVA
do concurso público para admissão ao curso de formação de soldado combatente (QPMP-C), edital 01/2022 – CFsd, de 07.07.2022, bem como determinou a sua reinclusão no concurso público.

O agravante sustenta (id nº 11920669) que o procedimento de investigação social é realizado em duas fases distintas e autônomas. Afirma que, enquanto a primeira fase culmina na indicação ou contraindicação do candidato à matrícula no curso de formação, a segunda ocorre até o término do curso, e resulta em recomendação ou não recomendação para o exercício do cargo público. Defende que o novo ato de não recomendação é legítimo, autônomo, e não sujeito aos efeitos da decisão liminar anterior.

Sustenta, ainda, que eventual imposição judicial para sua suspensão configuraria promoção indevida por decisão precária.

Além disso, assevera a ocorrência de julgamento extra petita, em violação aos artigos 141 e 492 do CPC, uma vez que a decisão agravada adentrou em matéria não compreendida no pedido inicial, ao suspender ato administrativo diverso daquele impugnado na petição inicial.

Afirma que o objeto da lide restringe-se ao primeiro ato de contraindicação proferido na fase inicial da investigação social, e que a nova contraindicação, decorrente da segunda fase da investigação, não foi objeto da demanda, tampouco poderia sê-lo por ausência de impugnação específica. Assim, defende que a decisão extrapola os limites objetivos da demanda, o que impõe sua nulidade.

Em sede de contrarrazões (id. nº 13624947), o agravado afirma que não há qualquer nulidade por julgamento extra petita e diz que a decisão agravada limitou-se a garantir a autoridade da sentença anterior, que afastou a validade da exclusão baseada em fatos já examinados judicialmente.

Salienta que a então Desª. Relatora não ampliou os contornos da lide, mas apenas reconheceu que o novo ato administrativo é substancialmente idêntico ao anterior, sendo mera reiteração de fundamentos já considerados ilegítimos. Com isso, sustenta que a decisão judicial se manteve dentro dos limites processuais, respeitando os artigos 141 e 492 do CPC.

De início, calha salientar que, por estar o recurso de apelação pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do presente agravo interno, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Nesse sentido, vem trilhando a jurisprudência deste Sodalício:

[...] 1) Muito embora a decisão monocrática proferida pelo Relator seja passível de impugnação pela via do agravo interno, na hipótese sub examine, todavia, reputa-se prejudicado o seu processamento, tendo em vista que o mandado de segurança já se encontra pronto para julgamento de seu mérito, de modo que o pronunciamento unipessoal será substituído pela manifestação colegiada e definitiva, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual. Agravo interno prejudicado. [...] (Mandado de Segurança Cível nº 100210030506, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 06/12/2021).

Superado esse ponto inicial, como decidi quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5012445-63.2023.8.08.0000,
a aprovação em Investigação Social para o ingresso na carreira da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo encontra previsão legal expressa no artigo 9º, XI da Lei 3.196/78, de modo que, inexiste irregularidade na previsão editalícia que possibilita a contraindicação e eliminação de candidato que preste informação inverídica, inexata ou omita informação relevante quando do preenchimento de sua Ficha de Investigação Social.

Assim, a eliminação de candidato em razão da contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários para tanto, isto é, previsão legal e também editalícia, é perfeitamente admitida pela jurisprudência pátria, sobretudo quando se trata de cargo na área de segurança pública, como o dos autos.

Acerca da etapa da Investigação Social, assim estabelece o Edital nº 01/2022 relativo ao concurso público para admissão ao curso de formação de soldado combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo:

20.4. A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a CONTRAINDICAÇÃO ou NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato, de acordo com a fase da investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público.

20.5. Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado;

b) drogas, como usuário ou fornecedor;

c) atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade;

d) prática de alcoolismo;

e) frequência a locais destinados a jogos de azar, prostituição, venda ou consumo de drogas, ou participação, ou incentivo a sua prática;

f) demissão, licenciamento ou exclusão de organizações civis ou militares por motivos disciplinares ou conduta inadequada.

Examinando o feito, possível constatar que a contraindicação do agravado ocorreu pelos seguintes argumentos:

Por ter sido constatado que o candidato possui amizade com usuários de drogas ilícitas, tendo, inclusive, relatado no Formulário de Investigação Social (FIS) que eles “
usam maconha em ocasiões especiais
”.

[...] o relacionamento de amizade que o candidato mantém com pessoas que possuem envolvimentos com ilícitos, se dá, não por questões de laços sanguíneos (como o pai e a mãe), mas por escolha e afinidade pessoal. Nesse sentido, esse tipo de relacionamento evidencia um relevante ambiente de vivência desfavorável para o candidato. [...] (ids. nº 30345975 e 30345983 dos autos de origem).

Dessa forma, é possível ver que a contraindicação do recorrido se deu por fato imputado a terceiros, pois não há informações no feito no sentido de ser ele usuário ou autor de delitos envolvendo entorpecentes ilícitos.

Em verdade, o que se vê é que o candidato, ora recorrido, em observância ao princípio da boa-fé objetiva, informou no formulário de investigação social possuir amigos que usam drogas e “
moram no bairro da penha, não sei o endereço exato
”, os quais

“
usam maconha em ocasiões especiais
”, como se vê do id. nº 30345981 dos autos de primeiro grau.

Dessa forma, não é possível vislumbrar a existência de elementos concretos capazes de indicar estar o recorrido envolvido com a prática de condutas ilícitas envolvendo drogas. Ao contrário, há um risco de responsabilização objetiva, daí porque não se mostra razoável a sua eliminação do certame sob esse aspecto.

De mais a mais, ao contrário do que argumentado pelo Estado recorrente, em sede de concurso público, é plenamente possível o controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário, sem qualquer ofensa ao princípio da autonomia dos Poderes, caso reste constatado que a discricionariedade exercida pelo Poder Público tenha contrariado direitos e garantias constitucionais, configurando manifesta ilegalidade, defeito ou abuso de autoridade, sendo justamente este o caso em exame.

A respeito, trago o entendimento do Colendo STJ:

[...] 2. Muito embora a jurisprudência desta Corte restrinja, em matéria de concurso público, a substituição da banca examinadora do certame pelo judiciário, para alterar os métodos de avaliação e os critérios de correção das provas, situações concretas dos concursos públicos podem sinalizar que aspectos de legalidade foram vulnerados, exigindo o controle jurisdicional do ato administrativo. (AgInt no REsp n. 1.928.649/SC, rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/12/2021) [...] (AgInt no AREsp n. 2.157.831/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023).

Por fim, ao contrário do que alega o ente Estatal, não há que se falar em decisão extra petita, pois basta ver a pretensão delimitada pelo agravado na inicial do mandado de segurança para chegar à conclusão de que a insurgência trazida por ele ao exame do Poder Judiciário é voltada a combater o ato administrativo que o eliminou do certame público na etapa da investigação social, sob o argumento de ser contraindicado, como demonstra o trecho que cito abaixo:

[...] Suspenção do ato administrativo que eliminou o Impetrante do concurso público para admissão ao curso de formação de soldado combatente (QPMP-C), edital 01/2022 – CFsd, de 07.07.2022, pelos fatos e fundamentos descritos acima;

02) Reinclusão do Impetrante no concurso público determinando a reinclusão do Impetrante no concurso público para admissão ao curso de formação de soldado combatente (QPMP-C), edital 01/2022 – CFsd, de 07.07.2022, sendo convocado para realizar as demais etapas [...] (id. nº 8954409).

Destarte, não resta dúvida de que a decisão id. nº 11235871 respeitou os limites da pretensão do autor do
mandamus
, de modo que não padece de vício o ato jurisdicional.

De mais a mais, embora existam duas fases formais no procedimento investigação social, como asseverado pelo recorrente, constato que ambas se baseiam nos mesmos critérios de idoneidade moral e nos mesmos fatos, a saber, o suposto vínculo do agravado com usuários de drogas, o que evidencia a inexistência de fatos novos, circunstância superveniente ou elemento probatório distinto que demonstre ter a decisão id. nº 11235871 extrapolado os limites objetivos da lide, motivo que justifica ainda mais o não provimento do recurso.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
restando prejudicado o recurso de agravo interno, oportunidade em que
mantenho inalterada a sentença proferida em sede de remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)